Tribunal: TJBA
Processo: 0500279-94.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0500279-94.2017.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO AGRAVADO: RAIMUNDO BENEDITO LESSA DE MORAES e outros (9) Advogado(s):MARCELA BARRETO DE MORAES, DJAN CASTRO LESSA DE MORAES, JOAO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUANDO UMA JÁ FOI SENTENCIADA. INAPLICABILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, revogou anterior reconhecimento de conexão entre ações de desapropriação e determinou a permanência do feito na relatoria originária. A decisão embargada aplicou, de ofício, a Súmula 235 do STJ, considerando que uma das ações já havia sido julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a reunião de ações com alegada conexão quando uma delas já foi sentenciada; (ii) a conexão entre ações pode implicar prevenção mesmo quando não se admite mais a reunião dos feitos. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada reconheceu que, embora haja semelhança fática parcial entre as ações, a existência de sentença em uma delas inviabiliza a reunião por conexão, conforme a Súmula 235 do STJ. 4. A aplicação da súmula é adequada, pois os processos já foram julgados em primeiro grau, encontrando-se em fase recursal, o que afasta a utilidade da reunião processual. 5. A prevenção por conexão exige a simultaneidade da tramitação dos processos, o que não ocorre no caso concreto, afastando a aplicação do art. 160 do Regimento Interno do TJ/BA. 6. Os argumentos do agravante são genéricos e não infirmam os fundamentos jurídicos da decisão agravada, que analisou adequadamente os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A reunião de ações por conexão não é admissível quando uma delas já foi sentenciada, nos termos da Súmula 235 do STJ; 2. A prevenção por conexão exige simultaneidade na tramitação das ações; não se aplica quando os processos envolvem fatos semelhantes, mas distintos e já decididos em instância inferior." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 55, § 1º; RITJBA, art. 160. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500279-94.2017.8.05.0105, em que figura como agravante o Município de Ipiau e, como agravados, Raimundo Benedito Lessa de Moraes e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relatório